Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-17.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710182-17.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY DE ALMEIDA MAGALHAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por WESLEY DE ALMEIDA MAGALHAES (réu) contra sentença proferida pelo o Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que, nos autos da ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do delito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 2 meses e 3 dias de detenção, em regime inicial semiaberto (ID 59048343). Em suas razões recursais (ID 59048352), a Defesa alega, em síntese, a necessidade de absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria. A 15a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pela declinação de competência para o Juízo das Turmas Recursais, tendo em vista que a condenação se refere a crime de menor potencial ofensivo. Brevemente relatados, decido. Conforme disciplina o artigo 12, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o recurso de apelação interposto contra decisões oriundas de juizados especiais criminais, deve ser julgado pelas Turmas Recursais, conforme se vê: Art. 12. Compete à turma recursal: I - julgar: (...) b) apelação interposta contra sentença proferida em juizado especial criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime. (grifo nosso) Nesse cenário, tendo em vista que o processo em análise se refere a condenação por crime de ameaça – artigo 147, caput, o Código Penal –, delito de menor potencial ofensivo julgado pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, nos termos da Lei no 9.099/1995 (ID 59048343), o processo deve ser remetido às Turmas Recursais Criminais. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o julgamento do recurso de apelação interposto para o Juízo de uma das Turmas Recursais Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Redistribuam-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator